Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor, no qual sustenta ocorrência de contradição no item 10 do acórdão ao afirmar que a devolução em dobro fora indeferida por ocasião do julgamento do recurso inominado interposto na fase de conhecimento (ID 8672634).
3. Requer a reforma do acórdão para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, inclua na condenação a devolução, em dobro, do valor pago a mais no período relativo a maio/2018 a julho/2019.
4. Na hipótese, verifica-se, tão somente, a ocorrência de erro material, pois, de fato, constou o termo “indeferido” ao invés de “deferido”, conforme item 5[1] do Acórdão no 1170672 (ID 8672634).
5. Assim, acolhe-se os embargos para sanar o erro material e retificar o item 10 do acórdão embargado que passa a ter a seguinte redação: “O exequente pretende a devolução em dobro dos valores “relativos ao pagamento de MAI/2018 a JUL2019 por produtos/serviços não prestados”, à título de conversão em perdas e danos. Ocorre que tal pleito já foi objeto de análise por essa Turma Recursal, ainda na fase de conhecimento, no julgamento do recurso inominado (ID 8672634)[2], ocasião em que foi deferido”.
6. Demais disso, a despeito do disposto no item 16 do Acórdão embargado, mostra-se prudente a retificação do item 18 que passa a ter a seguinte redação: “Recurso conhecido e parcialmente provido, para incluir no valor da condenação (i) o pagamento das astreintes, que deverá ser corrigido a contar do arbitramento da penalidade; e (ii) o ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados/pagos a mais nas faturas vencidas no curso do processo, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a contar da citação, conforme consignado na sentença (ID 8136847). Mantida a sentença nos demais termos, por seus próprios fundamentos”.
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos dos itens 5 e 6.
8. A redação dos demais itens do Acórdão no 1328100 permanece a mesma.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 5. No tocante ao pedido de devolução em dobro, com efeito, trata-se de situação na qual resta clara a ausência de engano justificável, pois manifesto o “relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança” (Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Acórdão 1071332, julgamento em 30.01.18). Assim constatado que os valores constantes nas faturas são incompatíveis com o valor do plano contratado e que a diferença não se justifica pela utilização de serviços adicionais ou extrapolação dos minutos da franquia, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
[2] “7. Pelo mesmo motivo, não merece prosperar o pleito do recorrente de devolução de 70% dos valores pagos, referentes às faturas de junho a setembro/2018, porquanto não restou comprovado nos autos as mencionadas irregularidades a justificar a restituição pleiteada.”